Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737651-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO ALEXANDER LOPES RODRIGUES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIO ALEXANDER LOPES RODRIGUES contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, julgou procedente o pedido e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 78.006,92. Em suas razões (ID 58589654), sustenta que: 1) a dívida inicial era de R$ 32.218,00, mas chegou a R$ 78.484,51, num percentual de crescimento de aproximadamente 143,6%; 2) há violação ao princípio do equilíbrio contratual; 3) o banco aceitou a proposta de acordo ofertada pelo recorrente; 4) permanece, por parte do recorrente, o interesse em solucionar a controvérsia por meio de acordo. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam reabertas as discussões entre as partes. Preparo recolhido (ID 58589655). Contrarrazões apresentadas (ID 58589657). Petição de homologação de acordo entre as partes (ID 60018996). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. A controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição; o termo deve estar assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos artigos 840 e 841 do Código Civil. Acerca da possibilidade de homologação do acordo na instância recursal, inclusive após o julgamento do recurso, registre-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015)" - grifou-se. Não há óbice à homologação pretendida, já que a controvérsia se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil - CPC e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator